Tribunal: TJDFT
Processo: 0002637-62.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TRÊS VÍTIMAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA. ÔNUS DA DEFESA. CRIME ÚNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, CP), em concurso formal próprio, por três vezes. A defesa requereu a absolvição com base no princípio da insignificância, o reconhecimento de crime único e a revisão da dosimetria, para afastar maus antecedentes e reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante da ausência de laudo de avaliação econômica dos bens subtraídos; (ii) estabelecer se a conduta deve ser considerada crime único ou em concurso formal; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração de maus antecedentes e reconhecimento da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A aplicação do princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. Não se aplica ao furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado contra três vítimas distintas, em estacionamento privativo de grande centro comercial, especialmente quando não comprovada a inexpressividade da lesão e presente a habitualidade delitiva.
4. A ausência de laudo de avaliação econômica impede aferir objetivamente a inexpressividade da lesão patrimonial, sendo ônus da defesa comprovar tal requisito para aplicação do princípio da bagatela.
5. O número de crimes de furto é definido pelo número de patrimônios atingidos, aplicando-se o concurso formal próprio quando uma única ação atinge mais de uma esfera patrimonial. No caso, comprovada a subtração de bens pertencentes a três vítimas distintas, afasta-se a tese de crime único.
6. A valoração negativa dos antecedentes criminais é legítima quando fundada em condenações transitadas em julgado há menos de dez anos, não se aplicando a elas o prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal, conforme entendimento do STF (Tema n. 150 de Repercussão Geral).
7. O prazo depurador da reincidência conta-se entre o cumprimento ou extinção da pena e a data do novo fato delituoso.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso desprovido.